Tribunal: TJMT
Processo: 1029490-67.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029490-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (AGRAVANTE), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029490-67.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Ivan Carlos de Oliveira.

Agravada
: GT 001 - Investimentos e Participações Ltda.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO E DANOS MORAIS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO AUTOR – INSISTÊNCIA NA OITIVA - PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA E INTIMAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO COM BASE NO ARTIGO 455, §1º, DO CPC - NORMA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - TESTEMUNHA INFORMADA PELO APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) – PERDA DA PROVA - ARTIGO 455, §3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Nos termos do art. 455, do CPC, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

Considerando que a testemunha foi informada por aplicativo de mensagem e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decretação da perda da prova, a teor do disposto no § 3º do art. 455, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029490-67.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Ivan Carlos de Oliveira.

Agravada
: GT 001 - Investimentos e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivan Carlos de Oliveira em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida em desfavor da GT 001 - Investimentos e Participações Ltda., indeferiu a produção de prova testemunhal pleiteada, concernente na oitiva do Sr. Juarez – corretor imobiliário.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, configurando em cerceamento de defesa, posto que a parte autora, naquela ocasião, insistiu no depoimento da testemunha, por ser a única pessoa capaz de sanar o ponto controvertido da demanda, eis que esteve presente do início ao fim da negociata entre a partes. Todavia, o pedido foi cabalmente indeferido pelo juízo de primeiro grau por este entender que embora tenha sido juntado o comprovante das conversas via
whatsapp
, estas não teriam o condão de comprovar a intimação na forma do art. 455, §1º do CPC. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 196231697).

As informações foram prestadas (id. 197153188), mantendo a decisão objurgada.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202575196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029490-67.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Ivan Carlos de Oliveira.

Agravada
: GT 001 - Investimentos e Participações Ltda.

V O T O

Depreende-se dos autos que Ivan Carlos de Oliveira move
ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais em desfavor da GT 001 - Investimentos e Participações Ltda., visando a revisão do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, a fim de ajustar o valor das parcelas nos moldes que entende devido.

Em decisão proferida no id. 78300381 (autos de origem) foi decretada a revelia da parte ré, uma vez que devidamente intimada deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa.

Na mesma decisão a magistrada de piso intimou as partes para no prazo de 15 dias indicar as provas que pretendiam produzir.

A agravada no id. 80716074 requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunha.

A magistrada
a quo
proferiu decisão no id. 122053587, concedendo a inversão do ônus da prova, por se tratar o negócio jurídico, de relação de consumo nos termos dos artigos 7º, 10º e 29º do CDC. Na mesma oportunidade foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2023 às 16:00 horas, cabendo aos advogados informar/intimar cada testemunha por si arrolada.

A parte autora indicou como testemunha o Sr. Juarez, corretor de imóvel, prestador de serviço, que a época dos fatos tinha vínculo com a requerida por meio da empresa Diamond House Gestão e Administração de Imóveis Ltda., pois esteve presente em toda a intermediação do terreno.

Aduziu que o Sr. Juarez não estava sendo localizado, desta feita, o agravante sabendo o número do seu
whatssap
solicitou por meio do id. 128626665 que a sua intimação fosse feita através de oficial de justiça. Contudo, em decisão acostada no id. 129552669 – autos de origem, o pedido do autor foi indeferido, sustentando a magistrada que a hipótese não se amoldava ao disposto no art. 455, § 4º do CPC, tratando-se de ônus do patrono do autor.

Na data da audiência, a testemunha arrolada não compareceu conforme foi consignado no Termo de Audiência acostado no id. 135694514. Entretanto, o autor, naquela ocasião, insistiu no depoimento da testemunha, todavia, o pedido foi cabalmente indeferido pelo juízo de primeiro grau, por este entender que, embora tenha sido juntado o comprovante das conversas via
whatsapp
, estas não teriam o condão de comprovar a intimação na forma do art. 455, §1º do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando que
a patrona do agravante juntou aos autos no id. 135419860 documentos comprobatórios de intimação da testemunha via
whatsapp
, demonstrando que a mesma atingiu sua finalidade, qual seja, informar a testemunha da audiência designada.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que a testemunha arrolada é a única pessoa capaz de sanar o ponto controvertido da demanda, eis que esteve presente do início ao fim da negociata entre a partes. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular. Explico.

Consoante dispõe o art. 455, do CPC,
verbis
:

“Art. 455.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.
(negritei)

Com efeito, o advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Segundo o que dispõe a norma processual acima, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESTEMUNHA INFORMADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). PERDA DA PROVA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DEAPELAÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. MANUTENÇÃO.

1. O advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

2.
Nos termos do art. 455, do CPC, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

3. Considerando que a testemunha foi informada por aplicativo de mensagem e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decretação da perda da prova, a teor do disposto no § 3º do art. 455, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJRJ - RAI n. 0012708-77.2023.8.19.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 07.06.23 - negritei)

Assim, considerando que a testemunha foi apenas informada por aplicativo de mensagem, via
whatsapp
, e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decisão que indeferiu a redesignação da solenidade, a teor do disposto na referida norma processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024